Tribunal: STF
Processo: RE 1276007
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Adriana de Oliveira Carvalho Ferreira contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA REJEITADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). EXTENSÃO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE CONTRIBUTIVA.
    Ressalvado o entendimento pessoal desta Relatoria, no sentido de que seria aplicável o prazo prescricional quinquenal ao caso dos autos por se tratar de pretensão de correção de benefício de previdência complementar, observa-se que o óbice processual em comento foi oportunamente enfrentado e refutado quando da prolação da r. sentença.
    Desse modo, não tendo havido a interposição do recurso cabível por parte dos apelados, correto asseverar que conquanto as matérias de ordem pública sejam passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez submetidas à apreciação judicial e restando suficientemente decididas, submetem-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.
    As entidades privadas de previdência complementar que acumulam superávits sucessivos devem constituir reserva de contingência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas. Ultrapassado o limite, os recursos devem ser vertidos para constituição de reserva especial.
    A não utilização da reserva especial por mais de três anos constitutivos impõe a revisão dos planos de benefícios.
    A PREVI, após manter reserva especial e atingir sucessivos superávits, nos anos de 2007, 2008 e 2009, alterou o plano de benefícios para atribuir aos participantes o Benefício Especial Temporário (BET), com a finalidade de liquidar a reserva especial.
    Ao patrocinador, Banco do Brasil S/A, foi atribuído passivo contábil proporcional ao BET da contribuição, procedimento que se reputa legal.
    Por determinação constitucional (art. 202, § 3º, da Constituição da República), os entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a eles vinculados que figurem como patrocinadores de entidades fechadas de previdência complementar não podem verter a elas contribuições superiores às dos participantes.
    De acordo com o art. 20, § 3º, da Lei Complementar nº 109/2001, a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participantes e assistidos.
    A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante, consoante o disposto na Súmula nº 290 do c. Superior Tribunal de Justiça.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao proferir  a decisão questionada, apoiou-se em dispositivos de ordem meramente legal: 
    “Como se verifica, o texto constitucional impõe a equivalência entre as contribuições dos participantes e dos patrocinadores nos regimes de previdência complementar fechada patrocinada por entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a eles vinculados.
    Na hipótese de superávits sucessivos, o art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001 estabelece, em primeiro momento, a constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas. Ultrapassado tal limite, deve ser constituída reserva especial para que se proceda à revisão dos planos de benefícios correspondentes.
    …..................................................................................................
    Como se verifica, a legislação impõe que, havendo reserva especial não utilizada por três exercícios consecutivos, o plano de benefícios há de ser revisto. Expressamente, impõe-se que, reduzidos os valores de contribuição, deve ser observada a proporção entre as contribuições dos patrocinadores e participantes dos planos.
    …..................................................................................................
    Embora não haja minúcia na legislação para os casos de superávit, o Conselho Gestor da Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, que goza de expressos poderes para baixar normas sobre a matéria (art. 5º, Lei Complementar nº 109/2011), determinou a observância da proporção contributiva. Disposição constante dos artigos 15 e 16 da Resolução CGPC/MPS nº 26/2008, nos termos seguintes:
    …..................................................................................................
    É de se notar que a pretensão da apelante – obter a parcela da reserva especial destinada ao patrocinador – é permitida nos fundos de previdência complementar mantidos por entes que não aqueles regulados pela Lei Complementar nº 109/2001 (entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a eles vinculados). De todo modo, nos casos regulados pela Lei Complementar nº 109/2001, essa possibilidade se encontra vedada, a fim de se prestigiar a equivalência de contribuições constitucionalmente assegurada.
    Diferentemente do quanto sustentado pela recorrente, tenho, portanto, por lícita e imperativa a destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes – o que deve ser aplicado, também, para a hipótese de superávits sucessivos.”
    Cabe assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.112.380/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.207.586/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.208.018/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.214.279/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.275.749/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator